Tribunal: TJPA
Processo: 0051235-97.2009.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9610 - Despejo para Uso Próprio
Data de julgamento: 2021-06-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0051235-33.2009.8.14.0301

APELANTE: MOAB BORGES LIMA, LADYMAR PEDRO BRANDAO LIMA, CAROLINA APARECIDA LEAL DE MEDEIROS

APELADO: ALBERTO MORGADO SERRA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

ÓRGÃO: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: BELÉM-PA

PROCESSO Nº: APCiv.0051235-33.2009.8.14.0301

APELANTE: MOAB BORGES LIMA

APELANTE: LADYMAR PEDRO BRANDÃO LIMA

APELANTE: CAROLINA APARECIDA LEAL DE MEDEIROS

ADVOGADO: JOSE AUGUSTO F. FIGUEIREDO OAB-PA 6557

ADVOGADO: GEIZE MARIANA COELHO LINS OAB-PA 23826

APELADO: ALBERTO MORGADO SERRA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

__________________________________________________

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. SENTENÇA QUE JULGO PROCEDENTE O PEDIDO AUTORAL NA ORIGEM. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE ALUGUÉIS VENCIDOS E NÃO PAGOS. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA EXECUÇÃO. FALTA DE CITAÇÃO DO CODEVEDOR. NÃO ACOLHIMENTO INAPLICABILIDADE DO CDC A CONTRATOS DE LOCAÇÃO.
AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DO DEVEDOR PRINCIPAL NÃO OBSTA O PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO EM FACE DO COOBRIGADO SOLIDÁRIO REGULARMENTE CITADO, NÃO SE COGITANDO, POIS, FALAR-SE EM NULIDADE DA EXECUÇÃO. PRECEDENTES DO STJ. EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO CONFIGURADO. MULTA MORATÓRIA RAZOAVEL E PROPORCIONAL. NÃO HÁ ÓBICE À CUMULAÇÃO DE MULTA CONTRATUAL COM JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. PEDIDO NÃO ACOLHIDO. PARCELAMENTO DO DÉBITO. PEDIDO DESTITUÍDO DE FUNDAMENTAÇÃO E LASTRO PROBATÓRIO
. NÃO ACOLHIDO. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO CONHECIDA E IMPROVIDA.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Privado, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ___ dias do mês de ___ de 2021.

Este julgamento foi presidido pelo Exma. Sra. Desembargadora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

RELATÓRIO

ÓRGÃO: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: BELÉM-PA

PROCESSO Nº: APCiv.0051235-33.2009.8.14.0301

APELANTE: MOAB BORGES LIMA

APELANTE: LADYMAR PEDRO BRANDÃO LIMA

APELANTE: CAROLINA APARECIDA LEAL DE MEDEIROS

ADVOGADO: JOSE AUGUSTO F. FIGUEIREDO OAB-PA 6557

ADVOGADO: GEIZE MARIANA COELHO LINS OAB-PA 23.826

APELADO: ALBERTO MORGADO SERRA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

_______________________________________________

R E L A TÓ R I O

Trata-se de apelação civil interposta por
MOAB BORGES LIMA
,
LADYMAR PEDRO BRANDÃO LIMA
e
CAROLINA APARECIDA LEAL DE MEDEIROS
contra sentença proferida pelo Exmo. Juiz de Direito da 5ª Vara Cível e Empresarial de Belém-PA que julgou procedente o pedido formulado pelo apelado
ALBERTO MORGADO SERRA
, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do art.487, I, CPC.

Em razões, alegaram os apelantes que a sentença deve ser reformada, arguindo as seguintes teses: i) nulidade da execução por falta de citação do codevedor
Marcelo Giovane Xavier Lins
; ii) excesso de execução devido a cobrança cumulada de multa contratual de 1% com valores referentes aos juros de mora e à correção monetária, o que configuraria abuso de direito; e iii) em caráter subsidiário, o parcelamento do débito em 30 (trinta) vezes, com abatimento do valor relativo ao juros de mora das datas dos respectivos vencimentos, em razão da boa-fé dos recorrentes.

Requereu, ainda, a concessão da gratuidade da justiça em sede recursal.

Ao fim, pugnaram pelo conhecimento e provimento da apelação para reformar a sentença os termos arrazoados.

Contrarrazões juntadas pela parte recorrida, pugnando pelo total improvimento da apelação (ID 1586423).

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

DECIDO
.

VOTO

V O T O

Conheço do recurso, eis que preenchidos todos pressupostos processuais para a sua admissibilidade.

Inicialmente, defiro o pedido de concessão da gratuidade da justiça, uma vez que não há elementos nos autos aptos a afastar a presunção hipossuficiência que milita em favor dos recorrentes, nos termos do art.99, e parágrafos, do Código de Processo Civil.

No que tange ao mérito, entendo que a apelação não merece provimento.

Antes de tudo, registro que, ao contrário do sustentado pelas apelantes, é inaplicável o Código de Defesa do Consumidor à relação entabulada entre as partes, porquanto se trata de locação não residencial regida pela Lei Federal nº.8.245/1991, sem nenhuma possibilidade de enquadrar as partes ora contratantes nos conceitos de consumidor e fornecedor versados nos arts.2º e 3º do CDC.

Nesse sentido, segue precedente do Superior Tribunal de Justiça que espelha esse entendimento:

"
EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO CÍVEL. INAPLICABILIDADE DO CDC A CONTRATOS DE LOCAÇÃO. SHOPPING E EXPOSITOR DE FEIRA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Está cristalizado na jurisprudência desta eg. Corte Superior que o Código de Defesa do Consumidor não pode ser aplicado a relações jurídicas estabelecidas com base em contratos de locação, para as quais há legislação específica, qual seja a Lei 8.245/91. 2. No caso dos autos, foi constatada a relação regida pela Lei 8.245/91, portanto, o Codex consumerista torna-se inaplicável à espécie, o que afasta a responsabilidade solidária do shopping locador pelos danos causados a consumidor. 3. Agravo regimental a que se nega provimento
(STJ - AgInt no REsp 1285546/RJ, Rel. Ministro Lázaro Guimarães - Desembargador Convocado do TRF 5ª Região, Quarta Turma, julgado em 20/03/2018, DJe 27/03/2018).

Prosseguindo na análise do agravo, observo que a tese de nulidade da execução por falta de citação de codevedor é totalmente improcedente. Em que pese não tenha sido realizada a citação do réu
Marcelo Giovane Xavier Lins
a tempo e a modo, com a decretação equivocada de sua revelia nos autos, o juízo
a quo
saneou a questão em julgamento de embargos de declaração opostos pela recorrente
CAROLINA APARECIDA LEAL DE MEDEIROS
, ocasião em que optou por excluí-lo da lide, em razão de não estar em discussão a validade do negócio jurídico subjacente à pretensão de despejo, mas sim o inadimplemento do contrato de locação, de modo que a integração do mesmo ao processo seria de todo dispensável.

Ademais, ainda que se considerasse conveniente a integração do alegado codevedor ao processo, é certo que, segundo a jurisprudência atual do Superior Tribunal de Justiça, a ausência de citação do devedor principal não obsta o prosseguimento da execução em face do coobrigado solidário regularmente citado, não se cogitando, pois, falar-se em nulidade da execução.

Para ilustrar o entendimento supramencionado, colaciono a seguinte ementa:

“
EMENTA: RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA. PLURALIDADE DE DEVEDORES. LITISCONSÓRCIO FACULTATIVO. CITAÇÃO DO FIADOR. SOLIDARIEDADE. POSSIBILIDADE DE PROSSEGUIMENTO DO FEITO. DESNECESSIDADE DE CITAÇÃO DE TODOS OS EXECUTADOS SOLIDÁRIOS. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO. 1. Não se viabiliza o recurso especial pela indicada violação do artigo 1.022 do Código de Processo Civil quando, embora rejeitados os embargos de declaração, a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte recorrente. 2. Tratando-se de litisconsórcio facultativo e havendo solidariedade entre os devedores como no caso do contrato de fiança, a ausência de citação de algum coexecutado não obsta o prosseguimento da execução em desfavor daqueles que foram efetivamente citados. Precedentes. 3. Recurso especial não provido
” (STJ – Processo: REsp 0504971-41.2017.8.13.0000 MG 2018/0260554-6. Relator: Ministro Luis Felipe Salomão Publicação: DJ 02/06/2020).

De outro lado, no tocante ao excesso de execução, verifico que a hipótese não resta configurado nos autos.

Em primeiro lugar, é importante frisar que a multa consignada em cláusula contratual é de 10% (ID 1586393 pág.11), e não de 1% como afirmam os apelantes.

Ainda assim, inexiste a meu ver, a alegada abusividade na multa moratória em questão, já que pactuada livremente entre as partes e não ofende os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, tratando-se na verdade, de valor compatível com o praticado no mercado (normalmente entre 10% a 20%). Além disso, não há nenhum óbice à cumulação da multa moratória com juros de mora e a correção monetária, pois, todos eles constituem encargos que não se confundem, possuindo finalidades distintas.

Quanto ao pedido de parcelamento do valor correspondente ao débito pelo qual os recorrentes restaram condenados a pagar, trata-se de pretensão destituída de fundamento jurídico, além de não apresentar o mínimo lastro probatório em relação à suposta dificuldade financeira que acomete os ora apelantes, de sorte que não me parece nem um pouco razoável integrar a sentença recorrida, para promover, sem o devido embasamento fático e teórico, condicionantes ao cumprimento da obrigação imposta pelo juiz singular na origem.

Em suma, a manutenção da sentença nos seus exatos termos é medida que se impõe no presente caso.

Ante o exposto,
conheço da apelação e nego-lhe provimento,
mantendo a sentença recorrida em sua integralidade.

É como voto.

DESA.
EVA
DO AMARAL
COELHO

RELATORA

Belém, 24/06/2021